Tribunal: STF
Processo: HC 234377
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 839.141/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o juízo da execução penal reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, por infringir o disposto no art. 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. II, ambos da Lei nº 7.210, de 1984 (desobediência), determinando a regressão ao regime fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos até a data da mencionada falta (e-doc. 2, p. 29-31).  



    3. A defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 18-23). Contra esse acórdão, formalizou-se, no STJ, o Habeas Corpus nº 826.389/SP, que restou não conhecido pelo ministro relator (e-doc. 2, p. 8-16).



    4. Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça. O writ não foi conhecido pelo desembargador relator. Sobreveio, enfim, a mencionada impetração de nº 839.141/SP 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, não comprovado o cometimento de falta disciplinar grave. Pontua que a conduta do paciente é atípica, uma vez que não restou configurado o desrespeito ou desobediência ao servidor penitenciário. Aponta que o conjunto probatório revela a irrelevância dos atos praticados. Conforme afirma, seria cabível o reconhecimento de falta de natureza média, nos mesmo moldes como imputada ao corréu Iago.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média.  



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O juízo da execução entendeu configurada a falta disciplinar de natureza grave, reportando-se às provas produzidas na fase administrativa: 



    “(...) Em que pese a argumentação defensiva, inclusive juntando aos autos decisão relacionada ao sentenciado que estava na ocorrência juntamente com o sindicado, o qual teve reconhecida a desclassificação de sua conduta, não se adota tal entendimento. 



    A apuração promovida na sindicância retro revela que o sentenciado se recusou a cooperar com a solicitação do agente penitenciário, pois, conjuntamente com outro sentenciado, não se apresentou para o procedimento de revista, que é praxe na unidade; ademais, não bastasse isso, jogaram cobertor na porta da cela impedindo a visualização de seu interior pelos agentes, inclusive, atrasando até mesmo os procedimentos rotineiros da unidade. 



    Apesar de declarar em sua oitiva que os fatos não ocorreram, mencionando outro tipo de procedimento (agachamento), sua versão não se coaduna com os depoimentos dos agentes. 



    No caso, encontra-se presente a materialidade da infração disciplinar, caracterizada no momento em que o sentenciado se recusou a proceder conforme determinado, notadamente apresentar suas roupas para o procedimento de revista, prosseguindo em desobediência quando permaneceram no fundo da cela, não colaborando com os chamados dos agentes. 



    Não se verificam presentes eventuais situação que justificasse sua conduta ou mesmo excluísse a contrariedade com o dispositivo legal que a descreve, bem como que, como pretende a defesa, motive a desclassificação para falta de natureza média. 



    Ressalto que os depoimentos dos agentes penitenciários assim como os depoimentos de policiais devem ser tidos como válidos e merecedores de credibilidade, nada havendo nos autos que possa colocar sob suspeita suas declarações, assim como não há prova de qualquer arbitrariedade por parte dos agentes, pois a presunção, até prova em contrário, é de que eles agem no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade, razão pela qual seus testemunhos, quando firmes e coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório.



    Nesse sentido: A prova testemunhal obtida por depoimentos de agente policiais não se desclassifica tão só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, como ocorrer com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas (STF HC n. 74.522/9-AC, Rel. Mauricio Corrêa, DJU 13.12.1996, p. 50.167). E ainda, Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. (STJ RHC n.30814/SC, rel. Jorge Mussi, j. 11.06.2013, Dje 06.08.2013). 



    Tal fato caracteriza falta grave, a teor do artigo 50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP, determino a anotação da falta praticada pelo sentenciado preso no(a) Penitenciária "Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz" - Pirajuí I, declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, a perda de 1/6 dos dias remidos até a data da falta e a regressão ao regime fechado. 



    Anote-se a falta grave na F.A. e roteiro de penas e retifique-se o cálculo, fazendo constar TCP e datas para benefícios, uma vez que a falta, segundo entendimento da jurisprudência, têm o condão de interromper o lapso para fins de benefícios, salvo o livramento condicional, o indulto e a comutação de penas, conforme o teor das Súmulas 535, 534 e 441 do STJ.” (e-doc. 2, p. 29-30; grifos nossos).  



    10. A visão adotada pelo juízo de origem foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, que assentou correta a caracterização da falta grave, afastando, também, o pleito de desclassificação. Eis os fundamentos lançados: 



    “Constata-se nos autos digitais que, durante a oitiva, JEFFERSON foi assistido pela advogada constituída, Dra. Gabriela Gabriel (fls. 31/32), tendo sido garantido o direito de ampla defesa e contraditório.



    (...) 



    Com efeito, os fatos supradescritos foram corroborados pelos depoimentos seguros e harmônicos dos agentes penitenciários Mário Luiz Luizao (fls. 27) e Danilo Silva Milhorini (fls. 28), não havendo nada nos autos a sugerir intenção destes de prejudicar o reeducando. 



    A este teor: (...) 



    A propósito, as declarações dos servidores públicos se revestem da presunção de veracidade, constituindo prova segura, eficaz e legítima. 



    Nesse sentido: (...) 



    Com efeito, a simples negativa do sentenciado não é o bastante para inocentá-lo. Aliás, sua versão dos fatos se mostra frágil e inverossímil. Sendo assim, não há que se falar em atipicidade da conduta, eis que a desobediência praticada restou muito bem demonstrada, sendo o conjunto probatório amealhado nos autos, suficiente à responsabilização do sentenciado. 



    Oportuno ressaltar que o desrespeito às ordens dadas pelos servidores e às regras internas do estabelecimento prisional caracteriza conduta que deve ser coibida com máximo de rigor. Isto porque, além de incentivar os demais detentos a atos de indisciplina e insubordinação, compromete a própria segurança do ambiente carcerário. 



    Impossível, portanto, a pretensão de absolvição do agravante ou a desclassificação da falta para a modalidade média, uma vez que configurada a falta grave, prevista no art. 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da LEP, c.c. o art. 46, inciso VI, da Resolução SAP nº 144/2010.” (e-doc. 2, p. 20-23; grifos nossos).



    11. As premissas veiculadas nas instâncias ordinárias mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreadas as decisões em acervo probatório colhido em procedimento regular e sob o crivo do contraditório. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação dos entendimentos veiculados, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave ou a impossibilidade de desclassificação da conduta, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator